Tribunal: STF
Processo: Súmula 527
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 527

Após a vigência do Ato Institucional 6, que deu nova redação ao art. 114, III, da Constituição Federal de 1967, não cabe recurso extraordinário das decisões do juiz singular.

[{"tipo": "topico", "texto": "Recurso extraordinário e decisão de juiz de primeiro grauAs decisões de juiz de primeiro grau, proferidas em causas de alçada, são passíveis de impugnação mediante recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal, desde que se evidencie, no julgamento do litígio, a existência de controvérsia de natureza constitucional. Precedentes.[Rcl 1.154, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 28-5-2002,DJE151 de 6-8-2003.]Vencido em execução fiscal de alçada (LEF,art. 34), o reclamante interpôs recurso extraordinário perante o Juízo da causa, que indeferiu, \"por falta de amparo legal, à luz daLei 6.830/1990, que não o prevê na hipótese\". (....) Correto o parecer da Procuradoria-Geral. Nas informações, o próprio Juiz reclamado recua de sua posição anterior, quanto ao cabimento em tese de recurso extraordinário das decisões de primeiro grau insusceptíveis de recurso ordinário: é ponto já pacificado no Supremo Tribunal, desde a decisão plenária doRE 136.154, 22.5.92 (...).[Rcl 719, rel. min.Sepúlveda Pertence, P, j. 1º-7-1998,DJde 23-10-1998.]Direito Constitucional e Processual Civil. Recurso Extraordinário. Causas de alçada:Lei 6.825, de 1980.Constituição Federal, art. 102, III. 1. Em se tratando de causa de alçada (Lei  6.825, de 1980), o recurso extraordinário pode ser interposto contra decisão de juízo de 1. grau, mas desde que esgotada a instância ordinaria, mediante Embargos Infringentes, apreciados na mesma instância (art. 102, III, daC.F.). 2. Não interpostos, no caso, esses Embargos, e tratando-se de acórdão de Tribunal Regional, que se limitou a manter o não seguimento de remessa de oficio, realmente descabida em tal hipótese, não se abre nova oportunidade para o R.E. 3. Precedentes. 4. R.E. não conhecido.[RE 140.075, rel. min.Sydney Sanches, 1ª T, j. 6-6-1995,DJde 22-9-1995.]"}]